Tribunal: TJSP
Processo: 1004159-79.2018.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004159-79.2018.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
embargante FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS
LTDA - FMU, é embargado EDUARDO FLORENÇA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004159-79.2018.8.26.0505/50000 -Voto no 44720
2
VOTO No: 44720
EDCL.No: 1004159-79.2018.8.26.0505/50000
COMARCA: Ribeirão Pires - 2a VC
EBTE. : FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS
LTDA.-FMU
EBDO. : EDUARDO FLORENÇA DA SILVA (JUST GRAT)
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
negou provimento a apelações de sentença que julgara procedente ação dita “de
obrigação de fazer c/c reparação por danos morais” decorrente de negativa de
aprovação de aluno e entrega de certificado de conclusão de curso universitário sob
alegação de excesso de faltas não demonstrada; a indenização pelos danos morais foi
fixada em dez mil reais.
Alvitrando objetivo prequestionatório, suscita a embargante
(ré) existência necessidade de, em manifestação acerca dos dispositivos legais que
indica, ser afastada a indenização ou, pelo menos, diminuído o seu valor.
O embargado, em sua resposta, pede a rejeição.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos
efetivos (abstraídas as afirmações em contrário) de obscuridade, contradição,
omissão (a tanto não correspondendo as alegações da embargante) ou erro material,
únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil);
pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensões absolutamente inadequadas para
embargos de declaração.
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contem fundamentação adequada e suficiente, para alicerçar suas
conclusões, deixando claro “ex abundantia” os motivos pelos quais manteve a
sentença, particularmente no que se refere à condenação no pagamento de
indenização por danos morais e seu valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004159-79.2018.8.26.0505/50000 -Voto no 44720
3
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se,
por
fim,
que,
quanto
a
eventual
prequestionamento, bastava que a matéria fosse como foi e sem necessidade de
menção ao rol de dispositivos legais indicados - tratada na decisão, como o foi
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator